Tribunal: TJDFT
Processo: 0728944-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR. INDEFERIMENTO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Conforme tese firmada em recursos repetitivos pelo STJ, "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014)
II – A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp no 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial nos contratos de alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969.
II – Deu-se parcial provimento ao recurso.